Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704084-60.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: ADRIANA DE OLIVEIRA MACIEL TIBURCIO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ADRIANA DE OLIVEIRA MACIEL TIBURCIO: “Inicialmente, esclareço à credora que os valores bloqueados já foram devidamente transferidos para a conta indicada, conforme comprovante de ID 221111941. A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido. Quanto ao mais, retornem-se os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 171723120, que suspendeu a execução até 09/09/2024 (documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas).” O Agravante sustenta (i) que “buscou por todos os meios para a executada cumprir com sua obrigação em reação ao pagamento voluntário do débito, porém todas as tentativas restaram infrutíferas”; (ii) que “a agravada/executada exercer atividade remunerada em cargo efetivo da administração pública, percebendo valores líquidos mensais superiores a R$ 5.500,00”; (iii) que “a medida constritiva de penhora de parcela do salário, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroverso e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor”; e (iv) que “a mitigação da impenhorabilidade NÃO só ocorre em demandas cujo mote é a natureza alimentar, como também em demandas que versem sobre execução de título extrajudicial”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir “a penhora salarial de 30% (trinta por cento) dos vencimentos mensais da executada”. Preparo recolhido (IDs 68542532 e 68542535). É o relatório. Decido. Não estão presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal. Primeiro, porque os elementos de convicção dos autos indicam, numa primeira abordagem, que a penhora de percentual da remuneração da Agravada, em qualquer patamar, tem potencial para comprometer sua subsistência digna e de sua família. Segundo, porque não se alegou nem demonstrou a existência de risco de dano, mesmo porque o deferimento da constrição no julgamento do recurso permitirá a sua eficaz implementação. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator